Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento da quantia de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).
2. Alegam os recorrentes que há vedação legal de incorporação da GAV aos proventos de aposentadoria e que não houve recolhimento da contribuição social necessária, o que afasta a possibilidade de inclusão da vantagem na base de cálculo da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a autora faz jus à incorporação da GAV em seus proventos de aposentadoria.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A Gratificação de Atividades de Vigilância Sanitária - GAV, destinada aos integrantes da carreira de Administração Pública do Distrito Federal lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi instituída pela Lei Distrital no 3.351/2004, que em seu art. 13, § 2o, de fato, vedava a incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria.
6. Contudo, o citado artigo foi tacitamente revogado pelo art. 23 da Lei Distrital no 3.824/2006, que estabeleceu que “As Gratificações de Atividade de Vigilância Sanitária e de Atividade de Gestão Administrativa de que trata a Lei no 3.351, de 2004, servirão de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, observada a legislação pertinente”.
7. Em que pese tratar-se a GAV aparentemente de vantagem propter laborem, o benefício foi concedido a todos os servidores na ativa, lotados na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, restando evidente o seu caráter geral e a necessidade de extensão aos servidores inativos na mesma situação. Neste sentido: Acórdão 1632000; Acórdão 1647961.
8. A ausência de recolhimento compulsório da contribuição previdenciária sobre a gratificação ocorreu por falha da Administração Pública (art. 3o, I, Decreto Distrital 28.195/2007), situação que não impede a incorporação de tal parcela, com fundamento no parágrafo único do art. 22 c/c art. 23 da Lei no 3.824/2006. Eventual recolhimento deve ser discutido em ação própria.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.351/2004, art. 13, § 2o. Lei Distrital no 3.824/2006, art. 23. Decreto Distrital 28.195/2007, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1632000, 07159363820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1647961, 07260807120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.